Tribunal: CARF
Processo: 19515.722588/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722588/2013-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.828 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Embargante
HENRIQUE DE FREITAS ALVES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADA.
De acordo com o art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No caso, o relatório, decisão e fundamentos estão em perfeita consonância.
DECADENCIA. SUMULA CARF 123.
O Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanado os vícios apontados, retificar Acórdão no 2301-
009.024, de 8/4/2021, para dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência do crédito
lançado

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia
Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722588/2013-15
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

Relatório
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2301-
009.024, em 8/4/2021 (efls.723 a 733), conforme ementas a seguir :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009

ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários

NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do
lançamento quando resta configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem
vícios durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo da
obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de ilegitimidade passiva.

REMUNERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos
pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro real, a título de lucros ou dividendos distribuídos, não registrados nem
apurados na contabilidade da respectiva pessoa jurídica

A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.

O contribuinte foi cientificado da decisão apresentando, tempestivamente
Embargos de Declaração de fls. 740 a 744.

Os Embargos de declaração do contribuinte foram apresentados com fundamento
no art. 65 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015), nos quais sustenta a existência de:
(a) omissão, obscuridade e contradição quanto à decadência; e
(b) contradição quanto ao indeferimento do pedido de diligência e perícia.

Da omissão, obscuridade e contradição quanto à decadência. O embargante
alega que o acórdão apresenta os seguintes vícios em relação à matéria decadência.
a) omissão na ementa. Ausência de fundamento legal destinado a rejeição da
preliminar de decadência suscitada pela embargante em suas razões recursais.
b) erro material/obscuridade no voto. Argumenta crer “que possa ter ocorrido erro
material na elaboração do d. voto, conquanto se percebe da leitura do último parágrafo da folha
730 e o primeiro da folha 731, que não há uma decorrência lógica, tornando-se incongruente a
sua intelecção ante a obscuridade decorrente”.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

c) contradição quanto à aplicação da regra do art. 173, I do CTN, em decorrência
da existência de pagamento antecipado do tributo, apto a atrair a aplicação da Súmula CARF no
123.
Quanto à omissão na ementa, de fato, não constou verbete referente à matéria
preliminar – decadência, todavia, a matéria foi apreciada pela turma julgadora, conforme
salientado pelo próprio embargante – trecho por ele destacado (efl. 731).
Quanto ao erro material/obscuridade, de fato, no primeiro parágrafo do voto
constante da efl. 731, parece-nos que houve a supressão da expressão inicial da sentença –
caracterizando erro material-, mas não há que se falar em obscuridade no entendimento ali
expressado.
Quanto à contradição em relação à prova dos autos acerca da existência de
pagamento antecipado de imposto de renda retido na fonte, atraindo o disposto no art. 150, §4o
do CTN, verifica-se que assiste razão ao embargante.
Consta dos autos às efls. 75 a 82 a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física na qual consta valor de IR retido na fonte, todavia, tal matéria não foi apreciada pelo
colegiado, especialmente frente ao enunciado da Súmula CARF no 123, restando assim, omisso o
acórdão embargado.
Portanto ficam reconhecidos os vícios acima destacados (omissão/erro
material/contradição) quanto à matéria suscitada no recurso voluntário, decadência.

(b) Da contradição quanto ao indeferimento do pedido de diligência e perícia.

O embargante alega ainda a existência de contradição no voto condutor do
acórdão quanto ao indeferimento do pedido de diligência e perícia. Da leitura do inteiro teor do
acórdão, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

O primeiro trecho destacado pelo embargante (referente à efl. 729) trata de
transcrição dos fundamentos do voto da decisão de 1a instância, parte do acórdão denominada
“Relatório”; já o segundo trecho (extraído da efl.733), refere-se ao voto proferido neste CARF,
sendo a conclusão condizente com os seus fundamentos.

Portanto, não se verifica a contradição alegada

Diante do exposto, com fundamento no art. 65, §3o, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, em relação ao item ‘(a) omissão, obscuridade e
contradição quanto à decadência”
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

Os embargos são tempestivos, portanto dele conheço.
Entendo, conforme clara e objetivamente exposto do relatório acima, que os
Embargos de Declaração manejados foram acolhidos PARCIALMENTE tendo em vista a
omissão/erro material/contradição) quanto à matéria suscitada no recurso voluntário, decadência.

Às fls. 397/399, o contribuinte argui a decadência dos lançamentos do ano
calendário de 2008.

Assevera que a prova constante dos autos (declaração de imposto de renda pessoa
física exercício 2009), revela de forma inconteste a retenção de nada menos que R$ 127.510,24 a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte, o que por si só atrai a aplicação do teor da Súmula
n.o 123 deste c. CARF.

Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Nesta senda, argui o Embargante que a contagem do prazo decadencial, nesse
caso, há de ser efetuada, à luz das disposições constantes no art. 150, §4o.

Assim, o marco inicial do presente lançamento, Imposto de Renda Pessoa Física
do ano-calendário 2008 seria 31/12/2008. O marco final consubstanciado no Termo de
Encerramento da Fiscalização datado de 11/11/2014 evidenciaria haver ocorrido a decadência do
lançamento.

Sustentou a decisão de piso que o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo fato
gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo.
Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo, com incidência
anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em
que se considera finalmente completo e ocorrido.

Assim, entendeu a DRJ que no caso em tela, em relação aos rendimentos omitidos
no ajuste anual do ano-calendário de 2008, como o lançamento só poderia ter sido efetuado em
2009, o prazo decadencial começou a fluir em 1o de janeiro de 2010, com prazo decadencial em
que não havia transcorrido cinco anos quando da ciência do auto de infração, efetuada em
09/12/2014 (fls. 389), não se cogitando, assim, da hipótese de decadência

Entendo que assiste razão ao Embargante no que se refere à decadência. De fato
restou comprovada a retenção, de modo a atrair a aplicação do art 150 do CTN, como sustentado
por ele.
Assim, o prazo final para o lançamento seria 31/12/2013. Tendo em vista que o
lançamento em questão apenas ocorreu em novembro de 2014, de fato restava decadente o
direito de lançamento pelo Fisco.

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

Merece salientar que a DRJ não fundamentou o motivo pelo qual entendeu que
deveria ser aplicado o art. 173 do CTN. Apenas registrou que seu entendimento era a aplicação
deste dispositivo, e não fundamentou, bem como desconsiderou a aplicação da Súmula CARF
123.
Sendo assim, acolho os embargos para que sejam aclaradas as omissões e erro
material identificado , dando-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a decadência do
lançamento do ano calendário de 2008.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, com
efeitos infringentes, para corrigir a omissão e erro apontados, e reconhecer a decadência do ano
calendário de 2008, conforme acima exposto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital